Tribunal: TJDFT
Processo: 0704074-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de apelação, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposta por ADELSON ATAIDES DE OLIVEIRA (apelante/autor), no processo que litiga em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV (apelados/réus), contra a sentença de IDs 29981199 e 29981208 que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em suas razões de recurso (ID 29981212), o apelante/autor menciona que foi aposentado por invalidez em julho de 2010 em decorrência de ser portador de trombose venosa profunda, cardiopatia grave, diabetes mellitus (CID 10, Z955) e miocardiopatia isquêmica (CID 10 I25.5). Aduz que, em 29 de outubro de 2020, apresentou requerimento de isenção de imposto de renda de pessoa física, porém, teve seu pedido negado pelas apeladas/rés. Preliminarmente, suscita a nulidade da sentença recorrida decorrente de suposto cerceamento de defesa em função da não apreciação da petição com o pedido de especificação de provas e de análise de documento pericial novo acostado tempestivamente. Afirma que, na fase de conhecimento, o magistrado sentenciante não analisou laudo médico acostado em petição juntada a contento, sob o fundamento de preclusão lógica e consumativa. Menciona que apresentou, dentro do prazo, a réplica e uma petição sobre seu interesse na produção de prova pericial. No mérito, defende que os laudos médicos que instruíram os autos são suficientes para demonstrar seu estado clínico e fazer incidir a isenção do imposto de renda por ser portador de doença grave. Ao final, requer, em tutela de urgência, “que o segundo apelado se abstenha, de uma vez por todas, de proceder a retenção do IRPF na folha de pagamento do apelante, oficiando-o para isto fazer imediatamente, pena de multa diária no valor de R$5.000,00 – sem prejuízo de instauração de processo por ato de improbidade administrativa” (ID 29981212 – pág. 13). No mérito, postula o conhecimento e o provimento do recurso para cassar a sentença combatida, bem como a concessão de gratuidade de justiça. Preparo recolhido no ID 29981227. Contrarrazões no ID 29981228. É o relatório. DECIDO. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Desta forma, a concessão da tutela antecipada pretendida está condicionada a presença, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em tutela de urgência recursal o apelante pretende que o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV) se abstenha de proceder a retenção do imposto de renda na folha de pagamento de seus proventos. Embora as pessoas com cardiopatia grave façam jus à isenção de imposto de renda, é essencial que tal situação fática esteja demonstrada de forma inequívoca. No caso, a junta média oficial da Polícia Civil do Distrito Federal, em sua avaliação da condição do apelante, concluiu que ele “não se enquadra no diagnóstico de Cardiopatia Grave” (ID 29980654 – fl 10). Em razão da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, a conclusão da junta médica oficial não permite vislumbrar a alegada probabilidade do direito. Além do mais, a alegação do apelante de ser portador de cardiopatia grave constitui a matéria notoriamente controversa. Assim, faz-se necessária a análise do referido documento em conjunto com os outros elementos de convicção, de modo a permitir verificar se a hipótese em questão se refere ao que preceitua o artigo 6o, inciso XIV (cardiopatia grave), da Lei n.o 7.713/1988. Nesse sentido, vale colacionar os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL APOSENTADO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ARTIGO. 6o, XIV, DA LEI No 7.713/88. CARDIOPATIA GRAVE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LAUDO PERICIAL EMITIDO PELA DIRETORIA DE PERÍCIAS MÉDICAS DO GDF. 1. A alegação recursal de que o autor seria portador de cardiopatia grave constitui matéria notoriamente controversa. Havendo dúvida quanto ao seu enquadramento clínico, a fim de resguardar o interesse público e possibilitar ao magistrado maior grau de convicção, inviável o deferimento da antecipação da tutela sem a devida dilação probatória, para que sejam trazidos aos autos outros elementos de convicção que permitam a adequada análise do pedido articulado pelo agravante e saber se a hipótese em cotejo se subsome ao que preceitua o art. 6o, XIV (cardiopatia grave), da Lei n.o 7.713/1988. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1378220, 07244506220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LIMITAÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. SERVIDOR INATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Nos termos do § 3o do art. 300 do CPC/15, "a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.". 2. A tutela recursal vindicada tem natureza satisfativa, por consistir o pedido no deferimento de isenção do pagamento de imposto de renda e limitação da contribuição previdenciária, em face do argumento do autor de ser portador de cardiopatia grave, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, a esvaziar a própria ação originária. 3. Ademais, no caso em exame, somente após a integração do contraditório e dilação probatória, restará esclarecida as condições da doença do autor, ora agravante, e o preenchimento dos requisitos legais a autorizar a isenção tributária e a redução da contribuição previdenciária pleiteadas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1316954, 07370159220208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito, inviável a concessão da tutela antecipada recursal. Ante o exposto, RECEBO A APELAÇÃO apenas no efeito devolutivo, com fundamento no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, e INDEFIRO A LIMINAR. Preclusa a presente decisão, retornem-me os autos para exame do mérito recursal. MARIA DE LOURDES ABREU Desembargadora